Tribunal: CARF
Processo: 10940.720211/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720211/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MATTOS & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE RESERVA LEGAL/ÁREA COBERTA COM FLORESTAS
NATIVAS. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. Para exclusão da área de reserva
legal pretendida pelo interessado além de ADA, protocolizado
tempestivamente junto ao Ibama, é necessária a averbação dessa área, à
margem da matrícula do imóvel, no Cartório de Registro competente, até a data
de ocorrência do fato gerador do Imposto. Devidamente comprovada, deve ser
acatada.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se área de exploração extrativa aquela utilizada com atividade de
extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados. Para ser aceita
para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural deve ser devidamente
comprovada mediante documentos hábeis e idôneos emitidos até 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer as áreas de exploração extrativa de erva mate/Pinus de
1.881,20 ha e reserva legal de 1.073,20 ha, sendo necessário a readequação do cálculo do
imposto em face da alteração do respectivo grau de utilização (GU).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720211/2010-86
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

Relatório
Contra a interessada supra, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.02 a
06, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2007, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 1.935.160,56, relativo ao
imóvel rural “Fazenda Sondária”, com área de 5.667,9 ha, NIRF 0.816.829-6, localizado no
município de Inácio Martins/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a efetivamente utilizada para plantação de produtos
vegetais declarada bem como deixou de comprovar por meio de Laudo de Avaliação do imóvel
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado, razão pela
qual esses itens foram modificados e efetuado o lançamento de ofício, nos termos dos arts. 10, §
1o, incisos I e II, e 14 da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 02/12/2010, conforme Consulta de
fl. 79, a interessada apresenta a impugnação de fls. 118 a 142, em 23/12/2010, onde alega,
basicamente, erro no preenchimento da DITR concernente à distribuição das áreas do imóvel.
Para o exercício 2007, a área total é 5.366,3 ha; área de preservação permanente 1.123,4 ha; área
com reflorestamento 850,0 ha; área de exploração extrativa 1.881,2 ha; Valor da Terra Nua R$
5.844.387,55; por último, requer que a impugnação seja acolhida parcialmente e o lançamento
seja revisado com base nos dados apresentados no quadro 30 da impugnação.
Instruiu a impugnação com cópias da Alteração Contratual, Procuração,
Substabelecimento, Autorização do Ibama, Licença Prévia no 418/90, Laudo Técnico e Notas
Fiscais de venda de erva mate in natura, entre outros.
A DRJ CAMPO GRANDE, depois da análise da impugnatória, documentos
juntados e provas colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> as declarações do ITR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são
submetidas à revisão mediante “Malha Fiscal”, atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de Auto de Infração ou
emissão de Notificação de Lançamento quando forem constatadas inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação
tributária.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração
apresentada pelo contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre a glosa da área
de produtos vegetais e alteração do valor da terra nua declarado, tendo por base as informações
constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT da Receita Federal do Brasil.
Com a entrada em vigor da Lei no 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo
lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

O procedimento realizado pelo contribuinte fica sujeito à verificação por parte da
autoridade fiscal, sendo que o lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14, da Lei no
9.393/1996. O lançamento e a revisão de ofício pela autoridade administrativa estão previstos
nos incisos I, III, e V, do art. 149 do CTN.
Da análise dos argumentos expostos na impugnação e da documentação
apresentada, observa-se que a interessada pretende retificar a declaração do ITR/2007 para que
seja modificada a área total do imóvel de 5.668,5 ha para 5.336,3 ha, inclusão das áreas de
reserva legal e coberta de florestas nativas bem como considerar a área de exploração extrativa
de 1.881,2 ha.
=> Área Total do Imóvel: sobre o assunto, observa-se que no primeiro Laudo
Técnico de Avaliação emitido pelo engenheiro florestal em 29/10/2010, que a interessada
apresentou à fiscalização, no quadro ilustrativo destinado ao uso do solo consta como dimensão
da área do imóvel 5.668,5 ha, enquanto no segundo Laudo emitido pelo mesmo profisssional e
na mesma data, no quadro resumo geral, a área total da Fazenda Sondária é 5.257,3464 ha. No
mapa de uso e ocupação do solo a área total do imóvel é 5.318,69 ha. Em resumo, não houve
uniformidade nas informações constantes dos documentos citados. Desta forma, em razão das
divergências constatadas na distribuição de áreas do imóvel, não é possível retificar a área dele
na dimensão pretendida pela impugnante. Outro fator importante, é que a interessada não traz no
processo georreferencimento, documento obrigatório nos casos de alteração nas matrículas tais
como, mudança de titularidade, remembramento, desmembramento, modificação de áreas e
alterações relativas a aspectos ambientais, com observância dos prazos previstos em lei.
=> Área de Preservação Permanente/Área de Reserva Legal : analisando a
descrição dos fatos e enquadramento legal constante da Notificação de Lançamento ora
impugnada, observa-se que o fiscal autuante considerou a área de preservação permanente de
1.123,4 ha, embora no laudo conste que a regularização dessa área está sendo providenciada e
também não consta dos autos a comprovação de que tenha sido apresentado o Ato Declaratório
Ambiental – ADA para o reconhecimento da isenção relativa a ela.
Mas, a correção desse erro e, consequentemente, da divergência, somente
implicaria em decisão desfavorável ao contribuinte (reformatio in pejus) relativamente ao
Exercício 2007, hipótese não admitida em sede de julgamento.
Para a área de reserva legal pretendida pela interessada ser excluída da tributação
do ITR, além de estar averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador, deve ser informada em Ato
Declaratório Ambiental – ADA protocolado tempestivamente no Ibama.
A obrigatoriedade da exigência do ADA encontra-se disposta no art. 17-O da lei
no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165/2000.
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o Ato Declaratório Ambiental
deve ser declarado anualmente de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada ano calendário,
conforme o art. 9o, da Instrução Normativa no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da
IN do Ibama no 5, de 25 de março de 2009.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

Nesse sentido, o RITR/2002, elenca, no art. 10, caput e §§ 3o e 4o, as áreas
excluídas da tributação pelo ITR, assim como as exigências para gozo da isenção e quanto à
necessidade da informação em ADA das áreas não tributáveis e a previsão de realização de
vistoria por parte do Ibama das informações declaradas na DITR, relativamente a essas áreas.
Nestes autos, não consta o Ato Declaratório Ambiental - ADA do Ibama para o
exercício 2007, documento obrigatório para reconhecimento da isenção relativa à área de
reserva legal de 1.073.2 ha.
=> Floresta Nativa: De acordo com a Lei 11.428, de 22/12/2006, são áreas
cobertas com florestas nativas aquelas nas quais o proprietário protege as florestas nativas,
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, onde o proprietário
conserva a vegetação primária – de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, e
mínimos efeitos de ações humanas, bem como a vegetação secundária – resultante dos processos
naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações humanas
ou causas naturais. Essa situação deve ser comprovada mediante Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART. Além disso, a área deve ter sido informada em Ato Declaratório Ambiental – ADA
protocolado dentro do prazo previsto na legislação atinente à matéria.
Para essa área, não consta nos autos o Ato Declaratório Ambiental – ADA,
protocolado no Ibama no prazo previsto na legislação citada. Para o cumprimento dessa
obrigação, deve ser obedecida a disposição contida no art. 144 do CTN, segundo o qual o
lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação - no caso do ITR, de
acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/96, o dia 1o de janeiro de cada ano. Assim, a área de
reserva legal somente pode ser excluída da tributação se cumprida a exigência determinada em
lei.

Nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção. Deve ser observado ainda o princípio da legalidade previsto no art. 176 do
mesmo CTN, o qual dispõe que “a isenção (...) é sempre decorrente de lei”.
Com a adoção desses procedimentos evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigência.
=> Área de Reflorestamento e Área de Exploração Extrativa: Com referência a
essa área, consta no item “c” da descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de
Lançamento, que a fiscalização, com base no mapa de uso e ocupação do solo e dos planos de
manejo averbados nas matrículas que compõem a área do imóvel, aceitou 850,0 hectares
declarados como área de reflorestamento pela contribuinte.
=> Área de Exploração Extrativa é aquela servida para a atividade de extração e
coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração de madeireira de
florestas nativas, observados a legislação ambiental e os índices de rendimento por produto.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

Para a exploração extrativa de um determinado produto em áreas de florestas
nativas é necessária autorização do órgão competente. No caso, a interessada apresenta cópia da
Autorização do Ibama concernente aos planos de manejo sustentado averbados nas matrículas, já
aceitos pela fiscalização para considerar a área de reflorestamento Com relação às notas fiscais
de venda de erva mate in natura, observa-se que as mesmas foram emitidas em janeiro de 2007,
não podendo ser aceitas para o exercício analisado. Cabe salientar que para apuração do ITR, as
áreas utilizadas do imóvel rural devem levar em conta os dados relativos à utilização no ano
anterior ao de ocorrência do fato gerador.
No Termo de Intimação Fiscal no 09104/00004/2010 foi solicitado à contribuinte
que apresentasse notas fiscais relativas ao período de 01/01 a 31/12/2006 para comprovar a
utilização agrícola do imóvel relativamente ao Exercício de 2007.
No presente caso, o fato gerador do ITR do exercício de 2007 é 1o janeiro desse
ano, logo, em sendo seguida a orientação ora mencionada, os dados informados devem referir-se
a 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2006. Portanto, somente é admissível alterar o grau de
utilização se o contribuinte comprovar com documentos hábeis e idôneos que imóvel é utilizado
em percentual maior que o apurado no lançamento.
Há de ser frisado que se a interessada pretende retificar os dados cadastrais do
imóvel deve apresentar Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no CREA, com
informações corretas sobre a distribuição das áreas da propriedade.
=> Valor da Terra Nua – VTN. Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o
procedimento utilizado pela fiscalização para sua apuração, com base nos valores constantes em
sistema da Receita Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996.

A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra
nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria no 447 de 28/03/2002. O valor
do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes
para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização
fica sujeito a revisão quando o contribuinte comprova o VTN efetivo de seu imóvel. O VTN por
hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT e refere-se à aptidão agrícola
previsto para o município de localização do imóvel para o exercício de 2007.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

No presente caso, o sujeito passivo foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados de mercado, porém, não houve resposta à intimação
fiscal dentro do prazo legal.
Os Laudos Técnicos de Avaliação apresentados nos autos, embora elaborados por
profissional habilitado, não atendem satisfatoriamente aos requisitos da ABNT, pois deixou de
indicar as fontes pesquisadas para encontrar o preço da avaliação do imóvel, a metodologia e a
memória de cálculo.
Convém ressaltar que de acordo com o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14.653-3,
o laudo técnico para ser enquadrado nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que nele
contenha “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”.
Esses dados de mercado coletados devem se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, na data do fato gerador. Observa-se que o documento
apresentado não se baseia na comparação direta do imóvel avaliando com outros imóveis
ofertados ou negociados no mercado em 2007, para se verificar se ele tem valor superior ou
inferior aos imóveis pesquisados. O que o avaliador fez foi atribuir valores irreais aos diversos
tipos de terras da propriedade para os anos de 2005 e 2006.
Dessa forma, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento
precário, inapto a alterar o valor atribuído no lançamento. Com isso, verifica-se que o crédito
tributário foi apurado conforme previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com
aplicação da alíquota de cálculo prevista no Anexo da Lei n.o 9.393/1996 sobre o VTN
tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei.
Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos
da legislação citada na Notificação. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta,
vota a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado
na Notificação de Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para
prosseguimento da cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências
cabíveis.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

Das matérias devolvidas
1. Da área total do imóvel.
Entende o recorrente que deve ser considerada como área total do imóvel apenas
5.366,43 ha, já que a área de 5.667,90 ha foi equivocadamente informada em sua DITR do
exercício de 2007. Alega ainda que a medida correta do imóvel pode ser alcançada pela
somatória das áreas de cada uma das 35 matrículas que o compõe.
De outro lado, a decisão recorrida afirmou que:
Sobre o assunto, observa-se que no primeiro Laudo Técnico de Avaliação emitido pelo
engenheiro florestal em 29/10/2010, que a interessada apresentou à fiscalização, no
quadro ilustrativo destinado ao uso do solo consta como dimensão da área do imóvel
5.668,5 ha, enquanto no segundo Laudo emitido pelo mesmo profissional e na mesma
data, no quadro resumo geral, a área total da Fazenda Sondária é 5.257,3464 ha. No
mapa de uso e ocupação do solo a área total do imóvel é 5.318,69 ha. Em resumo, não
houve uniformidade nas informações constantes dos documentos citados. Desta forma,
em razão das divergências constatadas na distribuição de áreas do imóvel, não é
possível retificar a área dele na dimensão pretendida pela impugnante. Outro fator
importante, é que a interessada não traz no processo georreferencimento, documento
obrigatório nos casos de alteração nas matrículas tais como, mudança de titularidade,
remembramento, desmembramento, modificação de áreas e alterações relativas a
aspectos ambientais, com observância dos prazos previstos em lei.
Ao analisar o Laudo Emitido em 29/10/2010 (fls. 11-18), verifica-se à fl. 13, em
seu item 2.0 – identificação do imóvel, que foi identificada uma discrepância de 317,75 ha entre
a área total declarada à RFB (5.667,90 ha) e aquela que corresponde às verdadeiras dimensões do
bem (5.350,15 ha). O mesmo documento, às fls. 14 e 15, em seu item 6.1 – quadro ilustrativo de
classe de uso de solo, apresenta quadro que discrimina as áreas em tese utilizadas conforme sua
destinação e aptidão agrícola, totalizando 5.667,90 ha, com as seguintes observações:
Obs. Esta classificação refere-se ao montante de área que deveria ser declarada a RFB
no seu ITR dos anos 2005 e 2006 (Exercícios 2066 e 2007_espectivamente). O
discriminado no quadro Uso do Solo foi extrapolado para a área conforme declaração
dos anos em epígrafe, tendo como suporte o Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 2008
o qual contempla a situação real e atual do solo.
Apesar de certa falta de clareza nas afirmações do técnico responsável, é possível
inferir que o procedimento adotado para a elaboração do quadro foi o de extrapolar as dimensões
reais de cada uma das áreas discriminadas de forma proporcional (tendo como suporte o Mapa de
Uso e Ocupação do Solo de 2008), até chegar à área total declarada de 5.667,90 ha. O objetivo
nesse item não era a identificação da área total do imóvel, mas sim demonstrar a diferença
proporcional na distribuição do uso e ocupação do solo entre o que efetivamente era e o que foi
especificado na DITR/2007, caso fosse mantida a dimensão total do imóvel como declarada.
Isso se confirma ao analisar o referido mapa e o quadro que o acompanha (fls.
108-110), já que lá está apontada área total de cerca de 5.318,69 ha. Convêm lembrar que tal
documento remonta ao ano de 2008, podendo haver ligeiras diferenças quanto à distribuição do
uso do solo de um ano para outro – seria possível uma determinada área não estar sendo utilizada
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

e, por isso, não ser computada, gerando a diferença de 31,46 ha entre a área total referida no item
2.0 do laudo e aquela que consta da tabela anexa ao mapa.
Quanto à diferença da soma das áreas das matrículas relacionadas às fls. 22, 23 e
71, cabe lembrar que para fins de apuração da área do imóvel devem ser consideradas as suas
dimensões no ano de 2006, que é o ano base para o cálculo do ITR do exercício de 2007. Nesse
sentido, impõe-se o exame das matrículas apresentadas pelo contribuinte com a impugnação,
visto que apresentam número de registro diverso daquelas constantes das tabelas de fls. 22, 23 e
71. A partir dessa análise será possível concluir se as matrículas apresentadas pelo contribuinte
refletiam a situação do imóvel à época, bem como definir a área de cada uma a ser somada para
compor a área total do imóvel:
Para a resolução da questão mostra-se relevante a análise das matrículas referidas
pela recorrente em sua impugnação e no recurso voluntário. Ao consultar os documentos anexos,
nota-se que parte das matrículas indicadas possui registros de modificações decorrentes da ação
de ratificação e retificação de terras no 396/2005, cuja sentença transitou em julgado em
06/08/2007 e resultou no cancelamento de algumas das matrículas constantes da planilha de fls.
377 e 378.
A planilha a seguir relaciona a localização nos autos das matrículas indicadas pelo
contribuinte, o seu número de registro, a eventual modificação em decorrência do mencionado
processo, a área original e os dados de eventuais novas matrículas.

N
o (fls.)
Observaç
ão
rea (ha)
o
novo
(fls.)
Á
rea retificada
(ha)
73 (159-160)
Cancelada
apenas em 26/10/2007 e
dividida nas matrículas
no 28.556, no 28.557 e no
28.558, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
1,9950
8.556 (55)
2
3,8975
8.557 (56)
2
4,2000
8.558 (57)
2
3,8975
5
12 (161-162)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
1,0715
-
8
26 (163-165)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
14,8308
-
Transcriçã
-
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

.763 (166)
o das transmissões
2,3850
2
.189
(167-
168)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.541, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
2,1732
8.541 (58)
2
2,1732
2
.347
(169-
170)
-
1,0590
-
2
.471
(171-
172)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
7,12475
-
2
.502
(173-
174)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
33,4025
-
2
.550
(175-
176)
-
2,1000
-
2
.732
(177-
178)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.548, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
,84000
8.548 (50)
4
,84000
2
.734
(179-
180)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
0,5700
-
2
.735
(181-
182)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.544, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
0,5175
8.544 (43)
5
0,5175
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

2
.892
(183-
184)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.554, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
0,8900
8.554 (64)
1
0,8900
3
.214
(185-
186)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.552, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
0,5350
8.552 (44)
4
0,5000
4
.366
(187-
188)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.550, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
1,7054
8.550 (47)
4
1,7054
4
.854
(189-
190)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.553, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
,2868
8.553 (39)
9
,2868
4
.847
(191-
192)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.543, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
5,9800
8.543 (51)
4
5,9800
6
.522
(193-
194)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
1,1575
-
6
.900
(195-
197)
Cancelada
em 18/05/2006, com a
transcrição no 16.946, por
9,3600
3.159
(106)
3
8,7200
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

fusão
do
imóvel
–
matrícula 13.159
6
.901
(198-
199)
-
2,1000
-
7
.352
(200-
201)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
5,3400
-
7
.573
(202-
203)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
20,0320
-
7
.574
(204-
205)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
0,5000
-
7
.575
(206-
207)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.542, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
5,9800
8.542 (46)
4
5,9800
7
.584
(208-
210)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.545, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
24,2200
8.545 (37)
1
24,2200
7
.585
(211-
212)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.555, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
47,9989
8.555 (31)
2
47,9989
7
.586
(213-
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
79,0000
8.551 (68)
1
79,0000
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

215)
matriculado
sob
no
28.551, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
7
.598
(216-
222)
Cancelada
apenas em 26/10/2007 e
dividida nas matrículas
no 13.518, no 13.519, no
13.520, no 13.521, no
28.537 e no 28.538, em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
.072,90833
3.518 (72)
5
75,2800
3.519 (83)
1
72,0400
3.520 (85)
1
44,8750
3.521 (77)
2
68,0300
8.537 (24)
1
220,1000
8.538 (28)
4
50,7900
7
.601 (223)
-
,817550
-
7
.811
(224-
226)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.539, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
9,3600
8.539 (49)
1
9,2500
8
.327
(227-
229)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.546, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
,8092
8.546 (63)
0
,8092
8
.454
(830-
231)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.547, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
8,6518
8.547 (61)
2
8,6518
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

9
.369
(232-
233)
Ratificada
em
26/10/2007,
em
decorrência de decisão
nos autos no 396/2005.
20,0320
-
9
.588
(234-
235)
Cancelada
apenas em 26/10/2007,
passando o imóvel a ser
matriculado
sob
no
28.549, em decorrência
de decisão nos autos no
396/2005.
0,558125
8.549 (41)
7
0,58125
8.385
(236-
239)
-
44,10673
-
Somando-se as áreas constantes das matrículas anteriores às modificações
introduzidas pela ação de ratificação e retificação de terras no 396/2005, tem-se
aproximadamente 5.565,398585 ha. 261,04333
Analisando as matrículas eventualmente alteradas, nota-se que, dentre essas,
poucas resultaram em significativa alteração das medidas: i) A soma das áreas que eram parte da
matrícula no 7.598 passou a totalizar 2.831,115 ha (decréscimo de 241,79333 ha); ii) A área
correspondente à matrícula no 6.900 foi fundida com outra através da transcrição no 16.946,
resultando na matrícula no 13.159, com 38,7200 ha (acréscimo de 19,36 ha); e iii) A área
anteriormente correspondente à matrícula no 7.811 teve um decréscimo de 0,11 ha. Com isso,
após as modificações mencionadas, a área total das matrículas indicadas pelo contribuinte passou
a ser de 5.304,35525 ha.
2. Da DITR/2006 – revisada pela fiscalização – exploração extrativista e áreas
de preservação permanente.
Alega a contribuinte que a DITR/2006 também foi alvo de revisão pela
fiscalização. Naquela oportunidade, teriam sido declaradas áreas de forma diversa do que restou
especificado na DITR/2007, mas ainda sem representar a verdadeira situação do imóvel.
Menciona que a fiscalização aceitou as áreas então declaradas normalmente, realizando apenas o
arbitramento do VTN, o que foi acatado pelo contribuinte. Com isso entende que deveriam ser
aceitas as áreas de exploração extrativa (declaradas equivocadamente como de exploração de
produtos vegetais), já que não seria possível uma alteração substancial da atividade exercida em
área de tamanhas proporções de um exercício para o outro.
Ao se observar a notificação de lançamento referente à DITR/2006 (fls. 240-242),
nota-se que foram aceitas as medidas declaradas à título de áreas de exploração extrativa
(2.437,1 ha), de reflorestamento (850,0 ha) e de preservação permanente (1.123,4 ha), acusando
grau de utilização do solo em patamar de 99,9%.
Note-se que a contribuinte trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar
que exercia as atividades de extração de erva mate e de madeira de Pinus em parte das áreas que
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

foram objeto de lançamento, quais sejam: i) Termos de responsabilidade de manutenção de
floresta em manejo (fls. 243-245); ii) Comprovante de averbações desses termos de
responsabilidade nas matrículas dos imóveis (fl. 246); iii) Autorização para o manejo de nativa
emitido pelo Ibama, com o plano de manejo florestal – tal autorização também discrimina áreas
de preservação permanente de 1.110,70 ha; iv) Licença prévia no 418/90, que confere direito à
execução do plano de manejo florestal e menciona expressamente que “o maneio será efetuado
para retirada da 694 árvores estagnadas da espécie ‘Araucária anoustifolia’ e posterior
adensamento com erva mate” (fls. 249, 250, 259 e 260); e v) Documentos relativos a venda de
erva mate e Pinus em 2007 e 2006 (261-357, 399-419, 431-510).
Veja-se, que os Laudos técnicos apresentados também dão conta das áreas de
reflorestamento e de manejo para exploração extrativa nos padrões permitidos pelo Ibama (fls.
15 e 256). Cumpre também mencionar, como bem apontado no recurso voluntário e pelo patrono
da recorrente em sua sustentação oral, que as áreas de exploração extrativa (que foram
equivocadamente declaradas como de exploração de produtos vegetais) não poderiam ser
inteiramente alteradas de um exercício para o outro, tendo em vista não apenas as suas extensas
dimensões (mais de 2.000 ha) mas também o fato de estarem cobertas por vegetação nativa que
exigiria elevados esforços e recursos para ser retirada, sem falar da proibição legal para tanto.
Quanto às áreas de preservação permanente, nota-se que foram reconhecidas pelo
Fiscal e pela DRJ. Sendo assim, acolho o pedido do recorrente para reconhecer a utilização do
solo na modalidade de exploração extrativa (de Pinus sp e erva mate) nas proporções alegadas.
3. Das Áreas de Reserva Legal – ARL
Entende o contribuinte que estão comprovadas as Áreas de Reserva Legal, tendo
em vista que as averbações de termos de responsabilidade para o manejo da floresta nativa
supririam a as averbações das ARL à margem das matrículas dos imóveis.
Para o desenlace da questão convém a análise da jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse sentido, veja-se o que restou fixado pela Súmula
CARF no 122: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA)”.
Em uma leitura rápida, é possível que se entenda que a averbação das áreas em
questão constitui apenas uma alternativa à apresentação do ADA, não constituindo ato
obrigatório para o reconhecimento da isenção. Entretanto, ao analisar os precedentes que deram
origem à referida Súmula, compreende-se que se trata realmente de ato necessário para o
reconhecimento das áreas isentas:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
Ementa:

ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NECESSIDADE.
É a isenção um caso de exclusão tributária, de dispensa do crédito tributário, conforme
determina o I, Art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN). No caso da isenção
concedida à APP, busca-se uma conduta determinada dos cidadãos. O objetivo é a
preservação das áreas em comento, pela fiscalização e controle delas, informadas pelo
ADA ao órgão que possui a qualificação técnica para tal, o Ibama. Assim, o
descumprimento do requisito formal deve impedir o gozo do benefício fiscal.

ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. CERTIDÃO DE
REGISTRO OU CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DA
ÁREA DE RESERVA LEGAL; DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da área de reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que o sujeito
passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR, independentemente
da apresentação do ADA.

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FUNDAMENTOS.
Cabem Embargos Declaratórios, a fim de que seja sanada omissão, por meio da
prolação de novo Acórdão, no qual se explicite os fundamentos da decisão embargada
quanto a seu provimento integral, parcial ou sua negativa de provimento.

ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. CERTIDÃO DE
REGISTRO OU CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DA
ÁREA DE RESERVA LEGAL; DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR ATO
CONSTITUTIVO.

A averbação no registro de imóveis da área eleita pelo proprietário/possuidor é ato
constitutivo da área de reserva legal; portanto, somente após a sua prática é que o sujeito
passivo poderá suprimi-la da base de cálculo para apuração do ITR, independentemente
da apresentação do ADA.
Ainda, cumpre observar que a Súmula CARF no 122 passou a ter caráter
vinculante a partir da Portaria ME no 129, de 1o de Abril de 2019. Por esse motivo, entende-se
que o referido posicionamento deverá ser adotado, apesar das decisões administrativas utilizadas
pelo contribuinte para fundamentar seus pedidos.
Veja-se que as averbações de termo de responsabilidade mencionadas pela
contribuinte constam das matriculares anteriores e posteriores às modificações referidas no item
1, mencionando expressamente as áreas de utilização e de reserva legal correspondentes. Em
caso semelhante ao presente, a Câmara Superior do CARF fixou o entendimento de que a
averbação de tais termos de responsabilidade podem suprir aquelas feitas à margem da matrícula,
ensejando a dispensa de apresentação do ADA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do registro do
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR, desde que
efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Súmula 122- A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
(Acórdão 9202-008.728 – CSRF / 2a Turma, de 24 de junho de 2020)
O acórdão que foi objeto de recurso especial da União Federal nesse caso foi o
seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2005
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - ATO DECLARAT6RIO AMBIENTAL EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001 - EXIGIBILIDADE.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, após a vigência da Lei n° 10.165, de
27/12/2000, se tornou imprescindível a informação em ato declaratório ambiental
protocolizado no prazo legal.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA RESERVA - LEGAL - AVERBAÇÃO - ATO
CONSTITUTIVO,
Cabe excluir da tributação do ITR a área de utilização limitada/reserva legal
reconhecida em Termo de Responsabilidade firmados entre o proprietário do imóvel e a
autoridade ambiental, devidamente averbado antes da ocorrência do fato gerador.
Recurso Provido em Parte.
Dessa forma, tem-se que devem ser acatadas as alegações da recorrente também nesse
ponto.
(Acórdão no 2802-001.400 – 2a Turma Especial da 2a Seção, de 12/03/2012).
Dessa forma, devem ser acolhidas as alegações do contribuinte quando ao
reconhecimento da isenção sobre as áreas de reserva legal apontadas.

4. Do Valor da Terra Nua – VTN
Considerando o reconhecimento das áreas de exploração extrativa de Pinus sp e
erva mate requeridas pela recorrente, cabe readequar a alíquota do VTN para comportar tais
dimensões. Além disso, necessário lembrar que foram reconhecidas as áreas de reserva legal
averbadas como de utilização limitada por meio de termos de compromisso para o manejo
sustentável da floresta junto ao Ibama.
No que diz respeito ao método de cálculo do VTN, concorda-se com as
afirmações da DRJ no sentido de que:
No presente caso, o sujeito passivo foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado,
porém, não houve resposta à intimação fiscal dentro do prazo legal.
Os Laudos Técnicos de Avaliação apresentados nos autos, embora elaborados por
profissional habilitado, não atendem satisfatoriamente aos requisitos da ABNT, pois
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

deixou de indicar as fontes pesquisadas para encontrar o preço da avaliação do imóvel, a
metodologia e a memória de cálculo.
Convém ressaltar que de acordo com o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14.653-3, o
laudo técnico para ser enquadrado nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório
que nele contenha “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”.
Esses dados de mercado coletados devem se referir a imóveis localizados no município
do imóvel avaliando, na data do fato gerador. Observa-se que o documento apresentado
não se baseia na comparação direta do imóvel avaliando com outros imóveis ofertados
ou negociados no mercado em 2007, para se verificar se ele tem valor superior ou
inferior aos imóveis pesquisados. O que o avaliador fez foi atribuir valores irreais aos
diversos tipos de terras da propriedade para os anos de 2005 e 2006.
Dessa forma, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário,
inapto a alterar o valor atribuído no lançamento.
Sendo assim, o método de cálculo do ITR deve seguir os parâmetros fixados pela
fiscalização, mas ser readequado para levar em consideração a maior taxa de aproveitamento do
solo – em especial ao reconhecimento da atividade de exploração extrativa que passa a ter
1.881,20 ha e a área de reserva legal reconhecida de 1.073,20 ha. Assim, dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer as áreas de exploração extrativa de erva mate/Pinus de 1.881,20 ha e
reserva legal de 1.073,20 ha, sendo necessário a readequação do cálculo do imposto em face da
alteração do respectivo grau de utilização (GU).
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto por julgar parcialmente procedente o recurso voluntário,
exonerando parcialmente o lançamento formalizado pela Notificação de Lançamento no
09104/00014/2010, especialmente quanto ao reconhecimento das áreas de exploração extrativa
de erva mate/Pinus e de reserva legal, sendo necessário a readequação do cálculo do imposto em
face da alteração do respectivo grau de utilização (GU), de conformidade com a fundamentação
do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720211/2010-86

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital